Tribunal: TJDFT
Processo: 0759058-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROJETO PILOTO DA ESCOLA DE GESTÃO COMPARTILHADA. PORTARIA CONJUNTA N. 01/2019. REVOGADA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MONITOR DISCIPLINAR. REMUNERAÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE LEI E DE NOMEAÇÃO. CARÊNCIA DE SUPORTE LEGAL. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À REMUNERAÇÃO. VERBA NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento de remuneração em decorrência do exercício da função de monitor disciplinar no projeto piloto da Escola de Gestão Compartilhada, entre maio e outubro de 2019.

3. A controvérsia cinge em verificar se a parte autora, policial militar, faz jus ao recebimento de remuneração, correspondente ao símbolo DF-12, pelo exercício da função de monitor (ou instrutor) disciplinar, nos termos da Portaria Conjunta n. 01, de 31/01/2019, durante a sua vigência.

4. Destaca-se que a Portaria Conjunta n. 01, de 31/01/2019, que dispôs sobre a implementação do projeto piloto da Escola de Gestão Compartilhada, foi revogada pela Portaria Conjunta n. 09, 12/09/2019, cuja vigência se deu a partir de 30/10/2019, data de sua publicação (art. 22 da Portaria Conjunta n. 09). Posteriormente, o projeto passou a ser disciplinado pela Portaria Conjunta n. 22, de 28/10/2020, em vigor desde fevereiro de 2021.

5. O projeto Escola de Gestão Compartilhada se destina à criação de Colégios Cívicos-Militares, por meio de ações conjuntas da Secretaria de Estado de Educação (SSE/DF) e da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP/DF), sendo composto pela Gestão Estratégica, sob responsabilidade de ambas as Secretarias de Estado, pela Gestão Disciplinar-Cidadã, a cargo SSP, e pela Gestão Pedagógica, desempenhada pela SEE.

6. O objetivo do projeto é “proporcionar uma educação de qualidade, bem como construir estratégias voltadas ao policiamento comunitário e ao enfrentamento da violência no ambiente escolar, para promoção de uma cultura de paz e o pleno exercício da cidadania” (art. 1o da Portaria Conjunta n. 01, de 31/01/2019).

7. Em seu art. 6o, a Portaria Conjunta n. 01 tratou da organização da Escola de Gestão Compartilhada, disciplinando acerca dos recursos orçamentários e financeiros e do exercício das funções comissionadas relativas à Gestão Disciplinar-Cidadã. Nesse contexto, dispôs:

“Art. 6o Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao gerenciamento das Instituições de Ensino que passarão a ser denominadas "Colégios da Polícia Militar" continuarão a cargo da Secretaria de Estado de Educação, todavia as funções comissionadas relativas à Gestão Disciplinar Cidadã serão custeadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública.

§ 1o As funções comissionadas referentes à Gestão Disciplinar Cidadã compreendem:

I - Comandante, símbolo DF-14;

II - Subcomandante, símbolo DF-13;

III - Coordenador Disciplinar, símbolo DF-12;

§ 2o As funções de instrutor e monitor serão exercidas, preferencialmente, por policiais militares com restrição médica ao serviço operacional, policiais militares designados e policiais militares que estiverem em Prestação de Trabalho por Tempo Certo - PTTC.

§ 3o Os policiais militares que se enquadrarem nas hipóteses do parágrafo anterior não fazem jus ao recebimento da remuneração referente ao cargo em comissão.

§ 4o A Secretaria de Estado de Segurança Pública providenciará o remanejamento das funções comissionadas, além de poder readaptar policiais militares com restrição médica ao serviço operacional para a execução do projeto piloto.

§ 6o O policial militar da ativa que realizar as funções de monitor disciplinar ou instrutor disciplinar terá direito à remuneração correspondente ao símbolo DF-12.” (grifou-se)

8. Verifica-se que a Portaria Conjunta n. 01 consignou que o policial militar da ativa, que realizasse as funções de monitor ou instrutor disciplinar, teria direito à gratificação (DF-12), bem como estabeleceu que as funções comissionadas decorreriam de remanejamento feito pela SSP/DF.

9. A remuneração correspondente ao símbolo DF-12 decorre do exercício de cargo em comissão, conforme disposto na Lei Distrital 4.584/2011.

10. Destaca-se que a criação de cargo em comissão depende de lei e se destina ao exercício de funções de chefia, direção e assessoramento. Frisa-se, ainda, que o preenchimento do cargo depende de nomeação (arts. 37, II, da CF e 5o, da LC 840/2011).

11. No que tange à imprescindibilidade de lei, é possível que se promova a “transformação” de cargos “sem aumento de despesa”, por ato administrativo oriundo de autoridades dirigentes, desde que não se altere profundamente a estrutura funcional do órgão a ponto de desfigurá-la[1]. É nesse contexto que entraria o remanejamento previsto na Portaria, em uma ideia de mera reorganização interna.

12. No entanto, para efeito da realização do remanejamento, faz-se necessária a edição de ato administrativo, o que, na espécie, não restou demonstrada.

13. Além disso, também não se comprovou ter havido nomeação para a ocupação do cargo em comento, sendo, ademais, discutível que a função de monitor ou instrutor disciplinar se enquadre em chefia, direção ou assessoramento.

14. Vale destacar, em adição, que a Portaria Conjunta n. 01 previu em seu art. 8o que a criação do programa Escola de Gestão Compartilhada dependeria de lei específica. Dentro desse contexto, cumpre frisar que a criação de cargo, com definição de suas atribuições, também demanda a edição de lei.

15. Outrossim, nota-se que a Portaria Conjunta n. 09, que revogou a Portaria Conjunta n. 01, nada dispôs acerca do pagamento de gratificação pelo exercício da função de monitor ou instrutor, o que corrobora a compreensão de ausência de amparo legal da previsão originária.

16. Ante todo esse contexto, conclui-se que o recebimento da remuneração correspondente ao símbolo DF-12 (gratificação) pelo exercício da função de monitor/instrutor disciplinar, conforme previsto da Portaria Conjunta n. 01, carece de suporte legal (e, em última análise, constitucional) e, por esse motivo, não pode ser reconhecido o direito vindicado pela parte autora.

17. Nesse sentido, colhe-se julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1403984, 07400091120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022.

18. Tais os fundamentos, não merece reforma a sentença recorrida.

19. Recurso conhecido e improvido.

20. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), os quais restam suspensos em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC).

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 657.